Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732452-50.2023.8.07.0000 RECORRENTES: OLÍMPIO ALVES DA SILVA E CÉLIA FÁTIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao instituto da coisa julgada, descreve o art. 502, do Código de Processo Civil, que “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, ao passo que o art. 507 do mesmo diploma explicita que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Sendo observada a ocorrência da preclusão em relação à nulidade da citação e prescrição do crédito tributário, pontos questionados pelos agravantes, não há que se falar em qualquer necessidade de reanálise dessas questões. 3. Prescrição intercorrente também não verificada visto que, conforme bem exposto pela decisão agravada, a ausência da prestação jurisdicional durante o período alegado pelos agravantes não se deu por desídia do agravado e sim por culpa exclusiva dos mecanismos do Judiciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 927, inciso II, do CPC, defendendo a nulidade da citação por edital por ausência de observação do enunciado 414 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam que a citação dos insurgentes por edital foi deferida e realizada prematuramente, sem que houvesse a tentativa de citação por oficial de justiça; c) artigo 174 do Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar 118/2005, requerendo o reconhecimento da prescrição do crédito tributário a partir da nulidade da citação. Aduzem, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709, LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 (ID 64449588). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no REsp n. 2.074.197/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 927, inciso II, do CPC e 174 do Código Tributário Nacional, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LAIANA LACERDA DA CUNHA ALVES, OAB/DF 41.709, e LEONARDO ROMEIRO BEZERRA, OAB/DF 28.944 (ID 64449588). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015